Tribunal: TJSP
Processo: 1001309-83.2021.8.26.0493
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
BANCÁRIOS – Ação declaratória e indenizatória – Sentença de parcial procedência – Negativa de contratação de empréstimo consignado – Incidência do CDC, artigo 6o, VIII, e NCPC, art. 373, II – Contratação não provada – Inexigibilidade corretamente decretada – Danos morais – Não ocorrência – Situação que não ultrapassou a seara do mero aborrecimento – Indenização desconstituída –

Ementa:
BANCÁRIOS – Ação declaratória e indenizatória – Sentença de parcial procedência – Negativa de contratação de empréstimo consignado – Incidência do CDC, artigo 6o, VIII, e NCPC, art. 373, II – Contratação não provada – Inexigibilidade corretamente decretada – Danos morais – Não ocorrência – Situação que não ultrapassou a seara do mero aborrecimento – Indenização desconstituída – Decaimento recíproco – Ônus adequados – Sentença parcialmente modificada – Recurso parcialmente provido.